Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-62.2009.8.11.0038
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001017-62.2009.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – COMPROVAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL – JUROS – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NO TÍTULO – APELO PRINCIPAL E ADESIVO NÃO PROVIDOS.

Havendo comprovação, por meio de documentos, que houve o pagamento parcial do débito, objeto da Monitória, deve o montante ser subtraído da dívida.

Na ação monitória, instruída com cédula rural pignoratícia, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, tem início a partir da data de vencimento da última parcela.

Deve-se aplicar, a título de juros, o percentual estabelecido no título extrajudicial (cédula rural pignoratícia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelação Adesiva, interposta por José Tiago Gomides, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que acolheu, em parte, os Embargos Monitórios, opostos pelo Apelante Adesivo, para reconhecer o pagamento parcial do título, objeto da Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial descrito na inicial, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o vencimento da dívida (id. 181521671, págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, segundo os registros no DESENVOLVEMT, órgão responsável por cuidar das contas do BEMAT, inexiste qualquer registro de pagamento, realizado pelo Apelado. Logo, não há falar em quitação parcial do débito.

O Recorrido apresentou contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 181521677, págs. 01/04).

José Tiago Gomides interpôs a Apelação Adesiva, requer a concessão da gratuidade da justiça, sustentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Defende a ocorrência da prescrição, quanto à parcela vencida em 15/12/2003, visto que a Ação Monitória foi proposta em 29/05/2009, quando já decorrido mais de 05 (cinco) anos.

Por fim, requer, caso não seja reconhecida a prescrição, que sejam aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da obrigação (15/12/2004).

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, requerendo a manutenção da sentença (id. 181521679, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 184164182, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelação Adesiva, interposta por José Tiago Gomides, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que acolheu, em parte, os Embargos Monitórios, opostos pelo Apelante Adesivo, para reconhecer o pagamento parcial do título, objeto da Ação Monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial descrito na inicial, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o vencimento da dívida.

Colhe-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação Monitória, contra José Tiago Gomides, visando ao recebimento do débito, representado pela Cédula Rural Pignoratícia n. 97000150-0/PRONAF, emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso – BEMAT –, com vencimento para 15/12/2003.

Citado, o Requerido opôs os Embargos Monitórios, sustentando ter realizado o pagamento de 02 (duas) parcelas, referentes ao débito, no valor de R$ 615,10 (seiscentos e quinze reais e dez centavos), em 22/06/1998 e de R$ 646,30 (seiscentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), em 10/11/1998, bem assim que houve anatocismo.

O Magistrado
a quo
acolheu, em parte
,
os Embargos Monitórios,
ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS MONITÓRIOS
opostos e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão monitória, para reconhecer o pagamento parcial constituir de pleno direito o título executivo judicial descrito na petição inicial, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o vencimento da dívida, na forma do artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes às custas e honorários pro rata, os quais arbitro em 10% sobre do proveito econômico (diferença entre o excesso e o valor efetivamente devido). (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível e José Tiago Gomides a Apelação Adesiva.

Do Apelo do Estado de Mato Grosso

O ente público estadual
alega que, segundo os registros no DESENVOLVEMT, órgão responsável por cuidar das contas do BEMAT, inexiste qualquer registro de pagamento, realizado pelo Apelado. Logo, não há falar em quitação parcial do débito.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que o Apelado comprovou, por meio de prova documental, que realizou o pagamento de 02 (dois) boletos, referentes ao débito, objeto da Monitória.

Com efeito, o fato de inexistir registros no DESENVOLVEMT não afasta a prova de que houve a quitação parcial da dívida, visto que o Recorrido apresentou os boletos devidamente pagos.

Ademais, o boleto constante do id. 181521666, pág. 36 indica que a parcela quitada se refere ao Contrato n. 97/150-0. Veja-se:

Diante disso, é certo que o Recorrido obteve êxito de comprovar a realização do pagamento de parte do débito.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Da Apelação Adesiva

O Recorrente, José Tiago Gomides, inicialmente, requer a gratuidade da justiça e, quanto à questão de fundo, defende a ocorrência da prescrição da parcela vencida em
15/12/2003, visto que a Ação Monitória foi proposta em 29/05/2009, quando já decorrido mais de 05 (cinco) anos.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo 99, pelo qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
art. 99).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que um dos fundamentos utilizados pelo Apelante, nos Embargos Monitórios, era a insuficiência de recursos para arcar com o pagamento do débito.

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Prescrição

O Apelante afirma que a parcela vencida em
15/12/2003 está prescrita, já que a Ação Monitória foi proposta quando já decorrido mais de 05 (cinco) anos (29/05/2009).

O Código Civil, em seu artigo 206, §5
o
, inciso I, enunciando a cláusula geral do prazo prescricional para relações jurídicas fundadas em instrumentos públicos ou particulares, prevê o prazo máximo de 05 (cinco) anos para a propositura da ação, sendo este o prazo aplicável à espécie. Veja-se:

Art. 206. Prescreve:

(...).

§ 5o - Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, tem entendimento, no sentido de que o prazo prescricional da ação monitória ou ação de cobrança tem o termo inicial a data do vencimento da última parcela da cédula rural. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.

1. (...).

2. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da ‘
actio nata’
.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.889.810/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Destaquei).

No caso dos autos, verifico que, de acordo com o Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 97000150-0/PRONAF, o débito, objeto da Ação Monitória, deveria ser pago em duas parcelas (id. 181521666, págs. 11/12):

1) 15/12/2003 – R$ 2.866,18

2) 15/12/2004 – R$ 2.785,07

Nota-se que a data de vencimento da última parcela era o dia
15/12/200
4. Logo, em vista de a Ação Monitória ter sido ajuizada em
29/05/2009
, é certo que não se operou a prescrição.

Por fim, quanto à pretensão de aplicação dos juros legais no percentual de 1% (um por cento) ao mês, entendo não merecer acolhimento, porque além de ser prejudicial ao Recorrente, diverge no estipulado no Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula Rural Pignoratícia n. 97000150-0/PRONAF que assim preceitua (id. 181521666, pág. 11):

ENCARGOS FINANCEIROS OS SALDOS DEVEDORES DA CONTA VINCULADA A ESTA OPERAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS ORIGINALMENTE PACTUADOS,
SERÃO ATUALIZADOS A TAXA EFETIVA DE JUROS DE 3% a.a. (TRES POR CENTO AO ANO),
A PARTIR DA DATA DA REPACTUAÇÃO. (Negritei).

Diante disso, deve ser desprovido o Apelo Adesivo.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, bem assim a Apelação Adesiva, manejada por José Tiago Gomides, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024